Tribunal: TJSP
Processo: 2079791-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
SOBREPARTILHA. Decisão que indeferiu a expedição de alvará para outorga de escritura em favor do terceiro interessado/Agravante, bem como aplicou multa por litigância de má-fé. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do terceiro interessado. Inventariante que requereu a sobrepartilha de bem imóvel, sobre determinada matrícula, com a expedição de alvará para venda, realizada em favor do Agravado

Ementa:
SOBREPARTILHA. Decisão que indeferiu a expedição de alvará para outorga de escritura em favor do terceiro interessado/Agravante, bem como aplicou multa por litigância de má-fé. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência do terceiro interessado. Inventariante que requereu a sobrepartilha de bem imóvel, sobre determinada matrícula, com a expedição de alvará para venda, realizada em favor do Agravado Saturino. Imóvel que é composto por duas matrículas. Alvará expedido que autorizou a outorga da escritura de uma das matrículas do imóvel. Agravante que propôs Ação Declaratória de Nulidade de compra e venda, alegando a nulidade da escritura pública lavrada em face de Saturino/Agravado. Sentença de procedência, reformada em sede de apelação. Acórdão que declarou a validade do negócio jurídico realizado entre o Inventariante e o Agravado Saturino. Segunda matrícula que não foi objeto do alvará de sobrepartilha e da respectiva escritura pública. Ausência de reconhecimento de que parte do imóvel, objeto da segunda matrícula, tenha sido atribuída ao Agravante, o qual deverá, se o caso, socorrer-se das vias próprias. Litigância de má-fé não caracterizada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.